Tribunal: TJMT
Processo: 0000777-59.2016.8.11.0028
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO N. 0000777-59.2016.8.11.0028 – COMARCA DE POCONÉ
APELANTES: RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADOS: OS MESMOS
Vistos, etc.
Expeça-se novo ofício ao Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso para que informe, no prazo impreterível e improrrogável de cinco dias, a contar de sua intimação, a disponibilização de materiais para o sistema prisional, sob pena de bloqueio do valor transferido, e a remessa do numerário diretamente ao Fundo Penitenciário de Mato Grosso – FUNPEN/MT para a aquisição de equipamento de proteção individual, tais como: máscaras de proteção, álcool 70%, respiradores e ventiladores mecânicos, dentre outros.
Cumpra-se, com urgência e imediatamente a presente decisão, intimando-se o Secretário de Estado de Saúde pessoalmente, por intermédio de Oficial de Justiça.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.